Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-97.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000495-97.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), HELENA MARIA DE ANDRADE SILVA - CPF: 836.699.221-72 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000495-97.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE: NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

IMPETRADO: Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: HELENA MARIA DE ANDRADE SILVA.

EMENTA:

JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4o DA LEI No 1.060/1950 – ORDEM CONCEDIDA.

A comprovação da hipossuficiência financeira para o custeio das verbas processuais autoriza o deferimento da Justiça Gratuita à parte postulante, em observância ao disposto no art. 4o da Lei no 1.060/1950.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida parcialmente a liminar pleiteada na peça vestibular, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Todavia, verifica-se, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que, aparentemente, deve ser acolhido o pleito de concessão de Justiça Gratuita, isto porque, além, de extratos bancários, a parte impetrante, também, fez a juntada de atestados emitidos por órgãos de proteção ao crédito, em que se aponta que a empresa está marcada no mercado financeira como inadimplente e de alto risco de não adimplemento de dívida futuras.

Além disso, também consta protesto de título em seu desfavor várias anotações nesses mesmos órgãos protetivos ao crédito, indiciando limitação financeira para o custeio das despesas processuais, fato que sinaliza para a existência do chamado
fumus boni juris
.

Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da possibilidade de execução da r. sentença recorrida, sendo prudente a suspensão da marcha processual, a partir da interposição do recurso cível inominado.

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente e, por conseguinte, deferir, em definitivo, os benefícios da Justiça Gratuita à parte impetrante, com as ressalvas da Lei no 1.060/1950, para o caso de modificação da situação financeira da parte beneficiária.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021